Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDAS. FILHAS MENORES IMPÚBERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. MOTOBOY. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. REVELIA. DECRETAÇÃO. DEFESA. RÉU. COMPARECIMENTO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA (CPC, ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO). PROVA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO.

1. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por ter como objeto a prestação alimentar devida pelo pai ao filho, os efeitos da contumácia em que incidira o obrigado alimentar não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).

2. Comparecendo o obrigado alimentar aos autos apenas após a prolação da sentença, recebe o processo no estado em que se encontra, conforme previsão legal estabelecida no artigo 346, parágrafo único, do estatuto processual, podendo exercitar o direito de defesa que o assiste mas com as limitações decorrentes da contumácia em que incidira, tornando inviável que reprise ou alegue questões de fato que deveriam ser elucidadas na fase apropriada, pois a inércia em que incidira não pode beneficiá-lo.

3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades das beneficiárias da verba como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar às destinatárias da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social

4. As necessidades de crianças de tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.

5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sem vínculo empregatício, como profissional autônomo, desempenhando a atividade de motoboy, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.

6. Os rendimentos mensais auferidos por autônomo não podem ser delimitados de modo exato, notadamente quando se esquivara do ônus que lhe estivera debitado ao não coligir elementos hábeis a evidenciar seus rendimentos, ensejando que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba.

7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.